Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708428-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON CALDAS AGRAVADO: FLAVIA BELMIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se o agravante sobre a notícia trazida aos autos de que o CNPJ informado encontra-se INATIVO e a possível perda do objeto do presente agravo. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator